Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ.
I – Segundo dispõe o art. 112, I, do CP, a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.
II – Não se desconhece que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, bem como a decidiu em órgão fracionário. Porém, enquanto não proferida decisão definitiva, deve prevalecer o entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ e desta Corte, de que o marco inicial da prescrição executória é o trânsito para o Ministério Público.
III – O STF, ao dirimir divergência entre suas Turmas, firmou o entendimento de que o acórdão que somente confirma a sentença penal condenatória configura marco interruptivo da prescrição.
IV – O STJ estabeleceu entendimento no sentido de que o acórdão interrompe a prescrição da pretensão punitiva e executória.
V – Se entre o trânsito em julgado para o Ministério Público e a data em que foi proferido o acórdão, tampouco desde está até o julgamento do agravo, não transcorreu o prazo prescricional, não há que se falar em prescrição da pretensão executória
VI – Recurso conhecido e desprovido.